Tribunal: TJES
Processo: 5010985-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA GUEDES
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5010985-14.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CREUZA GUEDES

RECORRIDO:
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por CREUZA GUEDES em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, alegando, em síntese, que é pensionista e analisando os extratos de pagamento do seu benefício identificou que está sendo descontado mensalmente desde a data de 02/2024 uma Contribuição APDAP PREV, no valor de R$ 52,69 (cinquenta e dois reais se sessenta e nove centavos), contudo, afirma que nunca autorizou tais descontos. Dessa forma, requer com a presente ação, a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 316,14 (trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
CONDENAR
ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID n°48934770
”.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo
a

quo
. Em contrarrazões, a Recorrida pleiteia o não provimento do recurso.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Assim, não há dúvidas de que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrente (sobretudo em se tratando de serviços não contratados). Nesse contexto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)